Tribunal: TJDFT
Processo: 0724440-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0724440-52.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: RUTH MARA ROSELEINE MACHADO AGRAVADO: CONDOMINIO DO BLOCO E DA SQN 104 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RUTH MARA ROSELEINE MACHADO em face do Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0736494-18.2018.8.07.0001, determinou a expedição de mandado de avaliação e intimação do imóvel executado pertencente à ora agravante. Alega a agravante que teve seu imóvel avaliado em R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais) e que a dívida exequenda equivale a menos de 1% (um por cento) do valor avaliado, requerendo, assim, a reforma da “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DETERMINO A AVALIAÇÃO DO IMÓVEL” (sic - pág. 2 - ID 17822609). A agravante pleiteia, também, a gratuidade de justiça, alegando que não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais. Sem preparo, em razão do pedido de justiça gratuita vindicado. É a síntese do que interessa. Decido. Em virtude do caráter prejudicial, analiso, inicialmente, o pedido de gratuidade de justiça requerido pela agravante. É sabido que a finalidade da assistência judiciária gratuita é garantir que as pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso ao Judiciário. Para obter os benefícios da justiça gratuita, todavia, é necessário, além da declaração de que a parte não possui condições de pagar as custas processuais e os honorários advocatícios de sucumbência, a demonstração da necessidade do benefício, conforme disposto no art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, in verbis: “Art. 5o. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;” (grifei) Além disso, nos termos dos artigos 98 e 99, ambos do Código de Processo Civil, quando verificada a falta de pressupostos para a concessão da gratuidade de justiça formulado pela parte, o pedido poderá ser indeferido, visto ser relativa a presunção de veracidade da declaração firmada pelo postulante. Na hipótese presente, embora o pedido de assistência judiciária gratuita realizado no juízo a quo tenha sido indeferido pela decisão de ID 44129272 dos autos originários de no 0736494-18.2018.8.07.0001, não houve a interposição de qualquer tipo de recurso que pudesse modificar seus efeitos jurídicos. Observa-se que a agravante peticionou mais uma vez (ID 45082432 dos autos originários), requerendo, novamente, a gratuidade de justiça. Dessa feita, a d. magistrada de primeiro grau consignou “Nada a prover quanto à petição da parte executada de id 45082432, eis que os pedidos nela contidos já foram indeferidos pela decisão de id 44129272” (decisão de ID 46183345). O indeferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita deveria ter sido impugnado em momento oportuno, ou seja, quando proferida a decisão de ID 44129272, ônus do qual a agravante não se desincumbiu, incidindo, portanto, a preclusão. Nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO TEMPORAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PERDA OBJETO. INOCORRENTE. PENHORA EM CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. (...) 3. A ausência de impugnação, no momento oportuno, de decisão que indefere a gratuidade de justiça faz operar a preclusão temporal do ato judicial, extinguindo-se o direito de praticá-lo, conforme estatui o artigo 223 do Código de Processo Civil. Precedentes. (...) 7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.” (Acórdão 1247623, 07013086320208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 19/5/2020.) Nos autos do agravo de instrumento, verifica-se que não há qualquer prova capaz de demonstrar que a recorrente não possui condições econômicas de arcar com as despesas do processo. Com efeito, a agravante não anexou nenhum documento aos presentes autos que evidenciem a sustentada insuficiência de recursos apto ao deferimento da gratuidade de justiça vindicada. Assim, inexistem elementos que demonstrem o defendido prejuízo no sustento da agravante com o recolhimento das custas processuais, mostrando-se insuficientes apenas as alegações sobre idade avançada, gastos elevados com medicamentos, aposentadoria de aproximadamente dois mil reais, para o deferimento da gratuidade judiciária pleiteada. Confira-se julgado dessa egrégia Corte de Justiça, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. SIMPLES DECLARAÇÃO DE NECESSIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. PROVA DAS CONDIÇÕES ECONÔMICAS. INDEFERIMENTO O PEDIDO. 1. A declaração pura e simples do interessado não constitui prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar a tal afirmação se por outras provas e circunstâncias ficar evidenciada a falta de justificativa para concessão do privilégio. 2. Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão 1260368, 07083540620208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 17/7/2020.) Dessa forma, indefiro o pedido de gratuidade de justiça requerido pela agravante. Em relação à alegada "decisão que determinou a avaliação do imóvel", verifica-se que a parte agravante apresenta questão não apreciada e decidida pelo juízo a quo e que, consequentemente, não pode ser solucionada via agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância e afronta ao duplo grau de jurisdição. No caso vertente, observa-se que, no juízo de origem, não houve qualquer prolação de decisão, consoante afirmado pela agravante, mas tão somente expedição de mandado de avaliação do imóvel e intimação da parte executada, conforme ID de no 67273439 dos autos originários. Destarte, em virtude da impossibilidade de supressão de instância e de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, inviável o conhecimento do presente agravo de instrumento. Nesse sentido, colaciono julgados deste egrégio Tribunal de Justiça, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. DETERMINAÇÃO DE EXIBIÇÃO DE IMAGENS SOB PENA DE CONFISSÃO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não tem cunho decisório e, portanto, não admite impugnação por agravo de instrumento, a mera intimação da parte para instruir o processo com documentos, sem que o juízo tenha, na decisão recorrida, aplicado a pena de confissão. 2. Não se conhece de matéria não apreciada na instância de origem, sob pena de evidente supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 3. Recurso não conhecido.” (Acórdão 1238275, 07254186320198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA RECURSAL NÃO APRECIADA NO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Questões não apreciadas pelo juízo a quo não desafiam solução em grau recursal, sob pena de supressão de instância. É que sem haver pronunciamento prévio, não dispõe a parte, inclusive, das razões de fato e de direito sobre as quais se fundará sua impugnação, art. 1.016, III, do CPC. 2. Eventual omissão judicial acerca de requerimentos deve ser suscitada em embargos de declaração ou, na hipótese de omissão ilegal, deve a parte socorrer-se do remédio constitucional adequado. O que não se admite é a aleatória interposição de recurso da última decisão proferida nos autos para buscar o pronunciamento de requerimento pretérito não examinado pelo juízo a quo. 3. Agravo de instrumento não conhecido.” (Acórdão 1239145, 07197830420198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. INCOMPETÊNCIA PARA REALIZAÇÃO DE ATOS EXPROPRIATÓRIOS. INOVAÇÃO RECURSAL. CRÉDITO CONSTITUÍDO POSTERIORMENTE À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NÃO ABRANGÊNCIA. MÁ-FÉ. NÃO CABIMENTO. DOLO NÃO COMPROVADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO. Não é possível examinar, em sede recursal, matéria que não foi objeto da decisão agravada. Exige-se prévio debate na instância originária, sob pena de a análise em sede recursal acarretar supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Não se submete à recuperação judicial o crédito reconhecido e constituído em sentença cujo trânsito em julgado ocorreu posteriormente ao pedido recuperacional. O reconhecimento da litigância de má-fé impõe que o dolo seja comprovado, por não se admitir, em nosso ordenamento, a má-fé presumida. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido.” (Acórdão 1240014, 07251709720198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020.) Pelo exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil e artigo 87, inciso III, do RITJDFT, não conheço do agravo de instrumento, porquanto manifestamente inadmissível. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 17 de julho de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator